Tribunal: TJSP
Processo: 1098620-84.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro Civil das Pessoas Naturais
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Apelação. Retificação de registro civil. Exclusão de patronímico e correção de grafia de sobrenome. Improcedência. Inconformismo do autor. Exclusão do patronímico incompatível com princípios registrários. Correção de grafia de sobrenome, contudo, não analisada adequadamente. Sentença anulada parcialmente para determinação de aditamento do inicial e novo julgamento do capítulo correspondente.

Ementa:
Apelação. Retificação de registro civil. Exclusão de patronímico e correção de grafia de sobrenome. Improcedência. Inconformismo do autor. Exclusão do patronímico incompatível com princípios registrários. Correção de grafia de sobrenome, contudo, não analisada adequadamente. Sentença anulada parcialmente para determinação de aditamento do inicial e novo julgamento do capítulo correspondente. Recurso parcialmente provido.